Tribunal: TCU
Processo: 031.448/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2016, ao município de Flores do Piauí/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Evaldo Ferreira da Costa (XXX.288.172-XX), prefeito municipal de Flores do Piauí/PI (gestão 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2016, àquela municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Evaldo Ferreira da Costa (XXX.288.172-XX), prefeito municipal de Flores do Piauí/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2016 500,00 15/2/2016 724,96 15/2/2016 724,96 15/2/2016 724,96 15/2/2016 724,96 15/2/2016 800,00 19/2/2016 591,45 18/3/2016 1.000,00 20/5/2016 310,86 28/1/2016 1.738,31 28/1/2016 1.000,00 3/2/2016 500,00 4/2/2016 500,00 5/2/2016 500,00 20/5/2016 295,51 10/3/2016 1.738,31 10/3/2016 1.838,00 10/3/2016 1.738,31 10/3/2016 959,60 10/3/2016 1.000,00 10/3/2016 600,00 10/3/2016 1.738,31 10/3/2016 648,83 10/3/2016 648,83 10/3/2016 300,00 10/3/2016 300,00 11/3/2016 1.000,00 18/3/2016 1.000,00 18/3/2016 667,00 18/3/2016 1.000,00 21/3/2016 600,00 21/3/2016 909,60 21/3/2016 809,60 21/3/2016 909,60 21/3/2016 909,60 21/3/2016 809,60 21/3/2016 900,00 21/3/2016 909,60 22/3/2016 1.683,00 23/3/2016 959,60 23/3/2016 809,60 28/3/2016 1.000,00 28/3/2016 809,60 28/3/2016 809,60 28/3/2016 809,60 28/3/2016 300,00 29/3/2016 300,00 30/3/2016 900,00 1/4/2016 750,00 6/4/2016 375,00 8/4/2016 700,00 8/4/2016 700,00 14/4/2016 750,00 14/4/2016 1.150,00 14/4/2016 450,00 14/4/2016 450,00 14/4/2016 1.200,00 20/4/2016 1.738,31 20/4/2016 1.738,31 20/4/2016 1.738,31 20/4/2016 1.738,31 20/4/2016 809,60 20/4/2016 959,60 20/4/2016 1.000,00 29/4/2016 1.496,00 9/5/2016 1.800,00 9/5/2016 500,00 9/5/2016 500,00 9/5/2016 600,00 9/5/2016 809,60 9/5/2016 809,60 9/5/2016 1.150,00 9/5/2016 450,00 9/5/2016 909,60 9/5/2016 909,60 9/5/2016 909,60 9/5/2016 909,60 9/5/2016 600,00 9/5/2016 667,00 9/5/2016 800,00 9/5/2016 909,60 9/5/2016 809,60 9/5/2016 750,00 9/5/2016 809,60 9/5/2016 809,60 10/5/2016 809,60 10/5/2016 400,00 10/5/2016 300,00 11/5/2016 600,00 11/5/2016 600,00 16/5/2016 1.738,00 16/5/2016 600,00 16/5/2016 1.738,00 16/5/2016 809,60 16/5/2016 1.000,00 16/5/2016 1.469,00 16/5/2016 300,00 16/5/2016 1.000,00 16/5/2016 909,60 16/5/2016 909,60 16/5/2016 809,60 16/5/2016 909,60 16/5/2016 667,00 16/5/2016 900,00 16/5/2016 600,00 16/5/2016 800,00 16/5/2016 809,60 16/5/2016 500,00 16/5/2016 500,00 16/5/2016 1.150,00 16/5/2016 809,60 16/5/2016 809,60 16/5/2016 600,00 17/5/2016 7.000,00 31/5/2016 250,00 31/5/2016 35,00 31/5/2016 39,31 31/5/2016 35,54 31/5/2016 155,57 31/5/2016 309,00 31/5/2016 600,00 15/6/2016 1.738,00 15/6/2016 600,00 15/6/2016 1.738,00 15/6/2016 300,00 15/6/2016 400,00 15/6/2016 1.468,00 15/6/2016 1.000,00 15/6/2016 1.738,00 15/6/2016 564,19 15/6/2016 600,00 23/6/2016 300,00 13/7/2016 1.738,00 13/7/2016 1.738,00 13/7/2016 1.468,00 13/7/2016 1.738,00 13/7/2016 1.000,00 13/7/2016 564,19 13/7/2016 1.350,00 15/7/2016 850,00 15/8/2016 1.738,00 15/8/2016 1.800,38 15/8/2016 10.000,00 15/8/2016 1.738,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 1.150,00 15/8/2016 900,00 15/8/2016 827,00 15/8/2016 800,00 15/8/2016 900,00 15/8/2016 564,19 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 1.648,00 15/8/2016 1.738,00 15/8/2016 750,00 15/8/2016 1.000,00 15/8/2016 450,00 16/8/2016 1.800,38 16/8/2016 809,60 17/8/2016 750,00 17/8/2016 460,00 17/8/2016 959,00 19/8/2016 1.000,00 19/8/2016 1.000,00 25/8/2016 300,00 25/8/2016 300,00 25/8/2016 300,00 29/8/2016 450,00 1/9/2016 600,00 25/10/2016 1.738,31 25/10/2016 1.830,00 25/10/2016 1.738,31 25/10/2016 1.000,00 25/10/2016 1.150,00 25/10/2016 1.468,00 25/10/2016 1.738,31 25/10/2016 564,19 25/10/2016 500,00 26/10/2016 1.378,31 26/10/2016 1.378,31 26/10/2016 640,00 26/10/2016 1.738,31 26/10/2016 1.150,00 26/10/2016 1.150,00 26/10/2016 1.000,00 27/10/2016 740,00 30/11/2016 363,00 30/11/2016 1.738,31 30/11/2016 1.800,31 30/11/2016 363,00 30/11/2016 1.738,00 30/11/2016 700,00 30/11/2016 1.738,00 30/11/2016 1.483,00 30/11/2016 1.483,00 30/11/2016 800,00 1/12/2016 1.738,00 1/12/2016 1.000,00 2/12/2016 1.800,31 2/12/2016 4.000,00 2/12/2016 600,00 2/12/2016 1.000,00 5/12/2016 1.000,00 5/12/2016 1.000,00 5/12/2016 1.000,00 14/12/2016 809,60 14/12/2016 809,60 14/12/2016 500,00 15/12/2016 800,00 27/12/2016 1.738,00 27/12/2016 2.000,00 27/12/2016 1.738,00 27/12/2016 1.738,00 27/12/2016 809,60 27/12/2016 809,60 27/12/2016 809,60 27/12/2016 809,60 27/12/2016 809,60 27/12/2016 900,00 28/12/2016 1.800,31 28/12/2016 809,60 28/12/2016 809,60 28/12/2016 809,60 28/12/2016 809,60 28/12/2016 500,00 30/12/2016 600,00 9.3. aplicar ao Sr. Evaldo Ferreira da Costa (XXX.288.172-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável.